Tribunal: STF
Processo: RE 1347890
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    ”APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DOS ENTES PÚBLICOS. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. CACON. UNACON. HONORÁRIOS AO FADEP. 



    1. A assistência à saúde é direito de todos garantido constitucionalmente, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados. Inteligência do art. 196 da CF. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição. 



    2. A ausência de previsão orçamentária e reserva do possível são argumentos que não constituem óbice ao dever da administração de prestar assistência à saúde, não podendo ser utilizados para justificar gestões ineficientes, pois as políticas públicas que não concretizam os direitos fundamentais inerentes à dignidade da pessoa humana desatendem o mínimo existencial, assegurado pela Carta Magna. 



    3. A alegação de escassez de recursos para o ente público se eximir de fornecer o tratamento solicitado pelo autor sobrepõe o interesse financeiro da administração ao direito à vida e à saúde daquele que necessita ser assistido. 



    4. O alto custo do medicamento pleiteado não constitui óbice capaz de eximir o ente público do dever de disponibilizar o tratamento necessário à parte demandante, efetivando o direito fundamental à saúde. 



    5. Viola preceitos fundamentais exigir que o paciente possua vínculo ao SUS de determinada cidade para receber atendimento patrocinado pelo respectivo cofre público municipal. 



    6. A distribuição de competência no Sistema Único de Saúde não tem o condão de afastar a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão pela qual o Estado deve fornecer a medicação requerida, apesar dos Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACON serem mantidos pela União. 



    7. Correta a sentença ao condenar o Município a pagar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, uma vez que não configurado o instituto da confusão entre credor e devedor, previsto no art. 381 do CC. 



    8. Deve ser reduzido o valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor do FADEP, para adequar aos parâmetros adotados pela Câmara, observados os critérios do artigo 85, §§ 2º e 8º do CPC. Além do mais, os honorários de advogado em favor da Defensoria Pública não podem ser fixados com base no proveito econômico obtido, tampouco com base no trabalho do defensor, porquanto o destino de tais valores é o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, o que descaracteriza o seu caráter alimentar. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Determinado o retorno dos autos à Turma para eventual retratação, foi o julgado mantido, conforme ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. TEMA 793 DO STF. INTERPRETAÇÃO CONFORME. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. Possuindo qualquer dos entes públicos legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à saúde, é incabível o chamamento ao processo da União, podendo a parte demandante optar por exigir o cumprimento da obrigação de um ou de todos. A responsabilidade dos entes públicos (União, Estados-Membros e Municípios) é solidária, podendo a parte demandante optar por exigir o cumprimento da obrigação de um ou de todos, uma vez que são solidariamente responsáveis, cabendo àquele que satisfizer a obrigação exigir o ressarcimento dos demais, na hipótese de o procedimento requerido ser diverso dos especificamente previstos em lei para si. No que toca à necessária observância do julgamento do STF à tese fixada no Tema 793, registro que, em não tendo sido agregados efeitos infringentes aos aclaratórios opostos no bojo dos autos do Recurso Extraordinário nº 855.178, inexiste espaço para romper com a tese da solidariedade dos entes públicos na concretização do direito à saúde. Precedentes. MANUTENÇÃO DO DESPROVIMENTO DO APELO DO ESTADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º; 6º; 23, II; 194; 196; e 198, §§ 1º e 2º, da CF.



    O recurso extraordinário deve ser provido. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.



    Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, em 23 de maio de 2019, o STF complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: os “entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".



    No referido julgado, firmou-se orientação no sentido de que, mesmo na hipótese em que se busca o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas que não está incorporado em políticas públicas, mostra-se necessária a inclusão da União no polo passivo da ação. Nesse sentido, destaco a seguinte passagem do voto do Ministro Edson Fachin, redator do acórdão dos embargos de declaração:



    “v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;”



    No caso, entendo que a decisão recorrida, ao fixar a competência da justiça estadual para processamento da lide, sem se atentar para a necessidade de a União compor o polo passivo da ação, inobservou a jurisprudência do STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para assentar a competência da Justiça Federal para julgar a presente demanda. Ficam mantidos os efeitos da medida liminar concedida na origem até que outra seja proferida pelo juízo competente.



    Publique-se. 



          Brasília, 09 de dezembro de 2021. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator